Tribunal: TJDFT
Processo: 0720468-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720468-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S AGRAVADO: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O (Num. 26777882). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução, Feito no 0737707-25.2019.8.07.0001, manejados por ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ora Agravada, em desfavor de LB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA., indeferiu o processão do pedido de Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários) apresentado pela ora Agravante. A Agravante, em petição protocolizada nesta data (Num. 26777882), informa a interposição em duplicidade e formula pedido de desistência do recurso. É o breve relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 28 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador